Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-43.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000613-43.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIR MESSIAS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito do Consumidor, Civil e Processual Civil. Ação de restituição c/c indenização por danos materiais e morais. Esgotamento de margem consignável. Cobrança de parcela por boleto bancário. Meio alternativo. Previsão expressa. Ausência de cobrança em duplicidade. Exercício regular de direito. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, pelo exposto, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e julgou improcedentes os pedidos autorais. O apelante, ora autor, sustenta a ocorrência de cobrança indevida e repetida de parcelas de contrato de empréstimo consignado, em razão da emissão de boletos complementares diante da insuficiência de margem consignável. A instituição financeira, ora ré, defende a regularidade do procedimento, invocando previsão contratual e a impossibilidade legal de ultrapassar a margem consignada.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) definir se é regular a cobrança de parcela contratual via boleto bancário quando esgotada a margem consignável; e (II) verificar se houve duplicidade na cobrança de parcelas do contrato.

III. Razões de Decidir

3. O contrato firmado prevê expressamente a possibilidade de cobrança por meios alternativos quando inviável o desconto em folha de pagamento em razão da limitação legal da margem consignável.

4. O princípio tempus regit actum afasta a aplicação da Lei nº 14.431/2022, que ampliou a margem consignável, devendo prevalecer a legislação vigente ao tempo da contratação (Lei nº 10.820/2003, com redação da Lei nº 13.172/2015).

5. A variação no valor das parcelas decorre da incidência de encargos legais, não havendo prova de duplicidade de pagamento.

6. A cobrança por boleto, diante da ausência de margem consignável, configura exercício regular de direito (art. 188, I, Código Civil), não configurando ato ilícito nem prática abusiva.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº 8000613-43.2021.8.05.0191, em que figura como apelante
VALDEMIR MESSIAS DA SILVA
e como apelado
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (BANCO SANTANDER BRASIL S/A)
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso,

nos termos do voto do Relator.